Tribunal: CARF
Processo: 10660.720755/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720755/2013-37
ACÓRDÃO
2002-010.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE TRANSPORTES COUTINHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
RETENÇÃO NA NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO EM GFIP. IN
RFB no 900/2005. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços; e
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. É ônus
do contribuinte a demonstração da efetiva existência do crédito utilizado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF N. 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações sobre Representação Fiscal para Fins Penais.
Na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720755/2013-37
2
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados em razão do descumprimento de obrigações
tributárias previdenciárias, das competências 05/2008 e 07/2008 a 13/2008, consolidados em
25/03/2013, conforme a seguir discriminado, por número DEBCAD:
1) AI no 37.369.784-8: referente a contribuições patronais (empresa/RAT) não
recolhidas em épocas próprias - competências de 01/2008 a 13/2008.
2) AI no 37.369-785-6: refere-se as contribuições descontadas dos segurados
empregados, não recolhidas em épocas próprias - competências 01/2008 a 13/2008
3) AI no 37.369-786-4: refere-se a contribuições para Outras Entidades, não
recolhidas em épocas próprias - competências 01/2008 a 13/2008
4) AI no 51.006.235-0: refere-se a contribuições para Outras Entidades, não
recolhidas em épocas próprias - competências 01/2009 a 12/2009
5) AI no 51.006.250-4: refere-se a contribuições para Outras Entidades, não
recolhidas em épocas próprias - competências 01/2009 a 12/2012
6) AI no 51.006.248-2: refere-se a contribuições descontadas dos segurados
empregados, não recolhidas em épocas próprias - competências 01/2009 a 12/2012
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 41 a 43), “apurar as contribuições sociais,
destinadas à Seguridade Social, referente a contribuição por parte da empresa e a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho - RAT, para terceiros - Salário Educação,
Incra, Senac, Sesc e Sebrae e a contribuição descontada dos Segurados e não recolhidas.”.
Cientificado das autuações em 10/04/2013 (fl. 154), o contribuinte apresentou
Impugnação em 10/05/2013 (fls. 163 a 181), com os seguintes pontos:
a) pede julgamento conjunto dos Autos de Infração lavrados e da Representação
Fiscal para Fins Penais;
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720755/2013-37
3
b) discorre acerca da retenção das contribuições previdenciárias sobre o valor das
notas fiscais de prestação de serviços e afirma que os valores retidos da empresa não foram
considerados pela fiscalização na apuração dos valores devidos, mesmo tendo sido disponibilizadas
as referidas notas fiscais.
c) Acerca de rescisões trabalhistas, afirma que a fiscalização deixou de observar que
parte dos valores exigidos nos autos de infração lavrados em determinados casos, já haviam sido
recolhidos individualmente em rescisões trabalhistas de empregados/segurados que constavam
daquelas folhas de pagamento.
d) Alega ter aderido ao parcelamento especial da Lei no 11.941, de 2009, conforme
documentos que anexa, em relação a fatos geradores do ano 2008.
Em 16/10/2013, os autos foram baixados em diligência, através do Despacho no 79
(fls. 983 e 984), para que a autoridade fiscal verificasse a inclusão ou não dos valores apurados nos
parcelamentos indicados; esclarecesse se foram ou não apropriados os valores recolhidos em GPS
e os valores de retenção das notas fiscais de prestação de serviço; e se pronunciasse acerca das
rescisões ocorridas no período objeto do lançamento.
Em 12/02/2014, a autoridade lançadora, através da Informação Fiscal (fls. 985 a
988), informou que: 1) A empresa não declarou em GFIP todas as compensações dos valores
retidos em Notas Fiscais de Prestações de Serviços no ano de 2009 a 2012; 2) foram considerados
apenas os valores de rescisões trabalhistas e retenção/compensação declarados em GFIP, os quais
foram deduzidos do lançamento; 3) A sonegação caracterizada na RFFP (Representação Fiscal para
Fins Penais), refere-se a empresa deixar de declarar em GFIP as contribuições devidas; 4) Os
parcelamentos LDC DEBCAD 37.331.854-5 e 37.373.363-1 referem-se a reclamatórias trabalhistas
declaradas em GFIP e descontadas do levantamento de acordo com o anexo A.
Cientificado da Informação Fiscal em 22/04/2014, conforme Aviso de Recebimento
(fls. 990), o contribuinte apresentou nova Impugnação em 20/05/2014 (fls. 992 a 997), afirmando
que a Informação Fiscal não atende ao que foi solicitado na diligência proposta pela autoridade
julgadora, cujo correto atendimento implicaria em revisão dos lançamentos efetuados, face à
documentação anexada aos autos.
Diz que a Informação Fiscal "não discrimina quais dos documentos anexados (...)
teriam sido considerados porque declarados em GFIP e quais teriam sido desconsiderados porque
não declarados", ferindo o princípio da verdade material, pela recusa de se reconhecer "valores
documentalmente comprovados sob a justificativa indiscriminada de que não foram
tempestivamente declarados."
Em conclusão, argui que, se o caso dos autos era de nulidade relativa, "uma vez que
os autos de infração poderiam ser refeitos sem os vícios relatados na impugnação, a evidente
recusa da autoridade lançadora em tomar as providências necessárias a uma completa revisão do
lançamento traz uma nova situação, caracterizando-se a nulidade absoluta."
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720755/2013-37
4
Em 09/06/2014, os autos foram novamente baixados em diligência, através do
Despacho no 29 (fls. 1000 a 1002), para que a autoridade fiscal procedesse a algumas verificações,
como de fato ocorreu (fl. 1003 a 1004 e fl. 1009 a 1010).
Foi juntado o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 1017 a 1018).
Em 09/04/2015, o contribuinte apresentou nova Manifestação (fls. 1026 a 1030),
limitando-se a alegar que a Informação Fiscal seria inútil por ter levantado dados relativos a fatos
geradores ocorridos em período pretérito ao autuado.
Em 08/06/2015, foi emitido o Despacho no 31 (fls. 1049 a 1051), através do qual foi
solicitada à autoridade lançadora discriminasse, com relação ao período de 2009 a 2012, 1) as
GFIP válidas por ocasião do início da ação fiscal, relativamente às contribuições previdenciárias; 2)
as bases de cálculo de segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas nas Folhas de
Pagamento; 3) as bases de cálculo de segurados empregados e contribuintes individuais,
declaradas em GFIP, cujos valores foram deduzidos dos valores apurados; 4) os valores de
retenção declarados em GFIP, que foram ou devem ser considerados na apuração do crédito
tributário, observado os valores de retenção constantes das notas fiscais juntadas pelo
contribuinte; 5) os valores de compensação eventualmente declarados em GFIP, relativos às
retenções sofridas nas competências do período objeto das autuações; 6) a apropriação dos
valores recolhidos em GPS aos valores declarados em GFIP, considerados nas autuações, e ou ao
crédito apurado; 7) por fim, anexasse aos autos os relatórios RDA-Relatório de Documentos
Apresentados e RADA-Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados.
Em 15/07/2015, foi emitida a Informação Fiscal (fls. 1058 a 1063), na qual a
autoridade lançadora atendeu a todos os requisitos.
O contribuinte foi cientificado da nova Informação Fiscal em 18/11/2015, conforme
comunicado de fls. 1066, e apresentou nova Manifestação (fls. 1068 a 1079) em 02/12/2015 (fl.
1089).
O Acórdão 09-58.785 - 5a Turma da DRJ/JFA (fl. 1090 a 1096), em Sessão de
20/01/2016, julgou a Impugnação Improcedente.
a) restou explicitada, na Informação Fiscal de 15/07/2015, fls. 1058/1063, a base de
cálculo de segurados empregados e contribuintes individuais, apurada na folha de pagamento e na
GFIP, cuja diferença corresponde à base de cálculo lançada;
b) para que os valores de retenção possam ser aproveitados como crédito da
empresa, é necessário que haja não apenas o destaque nas notas fiscais emitidas, mas também a
declaração dos valores retidos em GFIP, o que não ocorreu nas outras competências do
lançamento, além daquelas já citadas;
c) os parcelamentos citados, LDC 37.331.854-5 e LDC 37.373.363-1, se referem a
reclamatórias trabalhistas, declaradas em GFIP e descontadas do levantamento;
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720755/2013-37
5
d) os recolhimentos efetuados por meio de GPS foram apropriados aos valores
declarados em GFIP, conforme consta da Informação Fiscal de 15/07/2015;
e) a Representação Fiscal para Fins Penais estaria formalizada em outro processo,
no 10660.720750/2013-12, não cabendo naquela oportunidade sua apreciação.
O contribuinte recebeu o Acórdão de Impugnação por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 19/02/2016 e
acessou os documentos na data de 22/02/2016 (fl. 1100).
No dia 17/03/2016 interpôs Recurso Voluntário (fl. 1102 a 1135) em que alega:
a) Incerteza e Iliquidez do crédito tributário, pela falta de dedução
(aproveitamento) de valores de contribuições previdenciárias (11%) retidas e recolhidas pelos
tomadores de serviços, indicadas nas Notas Fiscais de Serviços disponibilizadas para a fiscalização
e anexadas aos autos (fls. 399 a 786);
b) Necessidade de três Diligências (fls. 983 a 984; fls. 1000 a 1002 e fls. 1049 a
1050557/561) determinadas pela DRJ confirmam os vícios de incerteza e iliquidez apontados na
Impugnação, não saneados e comodamente ignorados no julgamento que negou o
aproveitamento de valores de contribuições retidas e já recolhidas em nome da Autuada, sob o
simplório fundamento de que “é necessário que haja não apenas o destaque nas notas fiscais
emitidas, mas também a declaração dos valores retidos em GFIP, o que não ocorreu nas outras
competências do lançamento” (fls. 1096);
c) Decisão recorrida afronta o princípio da verdade material, ignorando os
destaques das contribuições (11%) nas Notas Fiscais de Serviços (fls. 399 a 786), assim como das
deduções do preço dos serviços e recolhimentos antecipados de contribuições que foram retidas
pelos tomadores. Essa falta de dedução provoca duplicidade de exigência e invalida o lançamento,
por contrariar o artigo 142 do CTN que exige certeza ao “determinar a matéria tributável e calcular
o montante do tributo devido”;
d) Tratando-se de acusação fiscal em que no levantamento identificou “valores de
remuneração dos segurados empregados, não declarados em GFIP”, sobre os quais a fiscalização
calculou as contribuições devidas pela empresa, por decorrência racional e lógica deveriam ser
deduzidas a contribuições retidas e já antecipadas sobre os mesmos fatos, igualmente “não
declaradas em GFIP”, para que fosse “apurado o valor correto a ser recolhido” (fls. 617), sob pena
de locupletamento do Poder Público pela comprovada duplicidade de exigências;
e) Indevida inclusão de verbas indenizatórias e outras não tributáveis, assim como
falta de dedução de valores que constavam em folhas de pagamento e foram objeto de
recolhimentos apartados posteriormente, por determinação da Justiça do Trabalho, em grande
número de reclamações trabalhistas e aposentadorias.
Também apresenta no dia 22/06/2016 Aditivo ao Recurso (fl. 1144 a 1154). Afirma
que, após a apresentação tempestiva de Recurso Voluntário, surge fato novo exarado em outro
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720755/2013-37
6
dos processos decorrentes da mesma fiscalização que imputou os fatos discutidos neste processo.
Trata-se do Processo n° 10660.722567/2012-62, Acórdão n°1201-001.400, Sessão de 05/04/2016
(IRPJ e reflexos). Neste processo (fl. 1156), deu-se provimento ao recurso voluntário com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2008, 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO. Não demonstrado, de forma adequada e suficiente, o
enquadramento da contribuinte nas situações que, nos termos da lei, ensejariam
a adoção do arbitramento como forma de apuração do lucro, cumpre cancelar o
lançamento assim efetuado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS Aplica-se aos lançamentos reflexos, no que couber, o
disposto em relação ao IRPJ exigido de ofício com base na mesma matéria fática e
elementos de prova.
Apresentou, ainda, Memorial ao Julgamento em 10/03/2025 (fl. 1197 a 1205). Nele
ressalta: a) cerceamento e nulidade, dados os resultados das três diligências da DRJ; b)
Aproveitamento da retenção de 11%, conforme o RPS; e c) Dedução como reembolso de Salário
Maternidade e Salário Família, conforme art. 255 do RPS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal na data de 22/02/2016 (fl. 1100). No dia 17/03/2016 interpôs Recurso Voluntário (fl.
1102). A peça, portanto, é tempestiva.
2. Representação Fiscal para Fins Penais.
Ante as insurgências do contribuinte (fl. 1.131) quanto ao processo correlato –
10660.720750/2013-12, é caso de não conhecimento:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Ante a incompetência, não conheço do Recurso Voluntário.
3. Declaração dos valores retidos e destaque. Falta de aproveitamento da
Retenção de 11%.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720755/2013-37
7
Traz o contribuinte no Recurso Voluntário (fl. 1104) que o artigo 219 do RPS
determina que a empresa contratante dos serviços deve reter os 11% do valor bruto da nota fiscal
e recolher a importância retida em nome da empresa contratada. Portanto, além da prova
contida nas Notas Fiscais anexadas aos autos (fls. 399 a 786), há recolhimentos que foram feitos,
pelas contratantes, no CNPJ da Recorrente e que estão na base de dados da RFB, em razão do que
não poderiam ser ignorados. A alegação também está na Impugnação (fls. fls. 163 a 181).
A DRF em Varginha/MG, em Informação datada de 07/03/2014 (fl. 985), trouxe que:
(fl. 985) 1 – A empresa não declarou em GFIP todas as compensações dos valores
retidos em Notas Fiscais de Prestações de Serviços no ano de 2009 a 2012. Não
foram considerados no levantamento do débito os valores retidos em NFPS não
declarados em GFIP.
2 - Informamos que todos os valores referentes a Rescisões Trabalhistas e
Compensações de retenções dos 11% declaradas em GFIP foram consideradas e
deduzidas do lançamento no Processo no 10660.720755/2013-37 do exercício de
2009 a 2012 (anexo A).
3 - A Sonegação caracterizada na RFFP (Representação Fiscal para Fins Penais),
refere-se a empresa deixar de declarar em GFIP as contribuições devidas.
4 - Os parcelamentos citados.
a - LDC DEBCAD - 37.331.854-5 e DEBCAD - 37.373.363-1, refere-se a
Reclamatórias Trabalhistas declaradas em GFIP e descontadas do levantamento
de acordo com anexo A.
Em 20/05/2014 o contribuinte respondeu em Manifestação:
(fl. 994) A fls. 985, a Informação Fiscal apresenta suas conclusões de forma
extremamente resumida, limitando-se a repetir os mesmos valores integrantes
dos autos de infração (Anexo a), com a justificativa genérica de que somente
poderiam ser considerados os valores referentes a rescisões trabalhistas e
compensações dos 11% se declarados em GFIP, o que já teria ocorrido no
lançamento efetuado.
Confirma seu entendimento com a informação:
"A empresa não declarou em GFIP todas as compensações dos valores retidos em
notas fiscais de prestação de serviços no ano de 2009 a 2012. Não foram
considerados no levantamento do débito os valores retidos em NFPS não
declarados em GFIP".
Não discrimina quais dos documentos anexados aos autos pela impugnante
teriam sido considerados porque declarados em GFIP, e quais teriam sido
desconsiderados porque não declarados.
Assim fazendo, a Informação Fiscal fere o princípio da verdade material que
norteia os procedimentos administrativos, recusando-se a reconhecer valores
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720755/2013-37
8
documentalmente comprovados sob a justificativa indiscriminada de que não
foram tempestivamente declarados.
O tema se repete em nova Manifestação (fl. 1068).
O voto do Acórdão de 1a instância foi sucinto ao dizer que:
(fl. 1095) Nesse sentido, deve-se destacar que, após a realização das diligências
solicitadas, restaram saneados os eventuais vícios de clareza das autuações e, por
conseguinte, restou superada a possibilidade de cerceamento do direito de defesa
do autuado. (...)
Nesse sentido, verifica-se que, após a realização das diligências, restou
explicitada, na Informação Fiscal de 15/07/2015, fls. 1058/1063, a base de cálculo
de segurados empregados e contribuintes individuais, apurada na folha de
pagamento e na GFIP, cuja diferença corresponde à base de cálculo lançada.
(fl. 1096) Verifica-se assim que, para que os valores de retenção possam ser
aproveitados como crédito da empresa, é necessário que haja não apenas o
destaque nas notas fiscais emitidas, mas também a declaração dos valores retidos
em GFIP, o que não ocorreu no caso em tela. (...)
Pois bem.
O contribuinte se insurge contra o julgamento do Acórdão, entendendo ser “simplório
o fundamento de que “é necessário que haja não apenas o destaque nas notas fiscais emitidas, mas
também a declaração dos valores retidos em GFIP, o que não ocorreu nas outras competências do
lançamento” (fls. 1096).
O artigo 170 do CTN traz a compensação tributária como espécie de extinção do
crédito tributário (artigo 156, inciso II), desde que o crédito seja líquido e certo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
No que tange ao direito à compensação tributária relativa às contribuições
previdenciárias, a Instrução Normativa RFB no 900/2005, vigente à época dos fatos, estabelece as
normas, procedimentos e condições a serem adotados pelo Contribuinte:
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - Declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços; e
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720755/2013-37
9
II - Destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
De acordo com os dispositivos acima, caso o contribuinte sofra retenção em notas
fiscais de prestação de serviços e o valor dessa retenção seja superior ao valor das contribuições
previdenciárias devidas, pode efetuar a compensação do excedente, desde que os valores retidos
estejam declarados em GFIP e destacados nas notas fiscais ou, alternativamente, desde que
estejam declarados em GFIP e seja comprovado o seu recolhimento.
Ao contrário do que o contribuinte alega, não é “simplório” o fundamento de que “é
necessário que haja não apenas o destaque nas notas fiscais emitidas, mas também a declaração dos
valores retidos em GFIP”, mas uma exigência para a compensação constante na IN 900/2005. Neste
ponto, nada a reparar na decisão de 1a instância.
E mais, o ônus da prova (de demonstrar a existência do crédito utilizado para a
compensação) é do contribuinte, não cabendo afirmar que a RFB tem tal informação – ainda que
tenham sido feitas diligências justamente para que se chegasse à verdade dos fatos. O tema já foi
julgado de forma unânime por esta Turma (Acórdão n. 2201-011.886, Relatora Conselheira Luana
Esteves Freitas, Sessão de 04/09/2024).
Sobre isso, o contribuinte frisa a necessidade de três diligências (fls. 983 a 984; fls.
1000 a 1002 e fls. 1049 a 1050) determinadas pela DRJ como que confirmando os vícios de incerteza e
iliquidez apontados na Impugnação, não saneados e ignorados no julgamento que negou o
aproveitamento de valores de contribuições retidas e já recolhidas em nome da Autuada.
Quanto ao número de diligências, no caso em tela pode-se atribuir à busca pela
verdade material, dado que não se trouxe qualquer tipo de nulidade ao processo administrativo. O
mero número de diligências não atinge as garantias ao devido processo legal administrativo.
Deve ser mantida a decisão de 1a instância.
4. Dedução como reembolso de Salário Maternidade e Salário Família.
Alega o contribuinte, unicamente em sede de Memorias juntados em 19/93/2925
(fl. 707) que a fiscalização “fechou os olhos” para as verbas redutoras (salário família e salário
maternidade), assim como indenizatória (aviso prévio indenizado) – valores que deveriam ser
alocados como dedução.
O argumento – trazido unicamente em sede de memoriais – não foi alegado nem
em Impugnação, nem em Recurso Voluntário. O tema não é cognoscível de ofício e está precluso.
Entendo, portanto, pelo não conhecimento.
5. Conexão do julgamento do Processo Administrativo 10660.722567/2012-62.
Trata o processo 10660.722567/2012-62 de Auto de Infração de IRPJ e reflexos, já
julgado em 2a instância de forma favorável ao contribuinte. Naquele processo, entendeu-se
incabível a autuação por arbitramento. Não tem, todavia, qualquer conexão com a matéria e
resultado deste processo.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.107 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720755/2013-37
10
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações sobre Representação Fiscal para Fins Penais. Na parte conhecida, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1215
DF CARF MF
Original